Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao apelado, para se manifestar quanto ao teor da petição de ID 50768446, notadamente quanto à proposta de acordo, facultando-lhe requerer o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator